Tribunal: TJDFT
Processo: 0740743-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR APOSENTADO. PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DISTRITAL. TEMA 864/STF. EC No 113/2021. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravos de instrumento interpostos no cumprimento de sentença, manteve a limitação do pagamento da terceira parcela de gratificação distrital ao período anterior à aposentadoria, afastou a inexigibilidade do título executivo e definiu a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se é caso de sobrestamento do feito em razão de alegado fato superveniente; de afastamento da inexigibilidade da obrigação, ante a suposta incidência do Tema 864 do STF; de aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito após a EC no 113/2021; de reconhecimento da validade da disciplina contida no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e de limitação dos efeitos da gratificação ao período de efetivo exercício, sem extensão automática após a aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa e destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à simples manifestação de inconformismo com a conclusão adotada.
4. A notícia de tutela provisória deferida em ação rescisória não autoriza o sobrestamento do julgamento dos aclaratórios, porque eventual repercussão sobre o cumprimento de sentença deve ser apreciada pelo juízo de origem, no momento processual oportuno. 5. Não há omissão quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, pois o acórdão embargado já distinguiu o caso concreto do RE no 905.357/RR, ao assentar que a controvérsia não versa sobre revisão geral anual, mas sobre a implementação de parcela de reajuste escalonado prevista em lei distrital.
6. Também não se verifica vício na disciplina dos consectários legais, porque o acórdão expressamente conclui que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC incide uma única vez sobre o montante consolidado da dívida, compreendido pelo principal atualizado monetariamente e pelos juros moratórios devidos até novembro de 2021, sem anatocismo nem bis in idem. A regulamentação constante da Resolução CNJ no 303/2019 permanece aplicável, por decorrer do poder regulamentar previsto na CF/1988.
7. Inexiste omissão quanto à gratificação posterior à aposentadoria, porque o acórdão embargado examina, de forma sistemática, os arts. 11, 12 e 14 da lei distrital de regência e conclui que o implemento da vantagem encontra limite no efetivo exercício das atribuições do cargo.
8. O prequestionamento dispensa pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos invocados, e a multa do CPC somente se justifica diante de caráter manifestamente protelatório, hipótese não configurada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, art. 1.026, § 2o. Lei Distrital no 5.226/2013, art. 11, inc. III, art. 12, art. 14. EC no 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. CF/1988, art. 103-B, § 4o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, Acórdão no 1788251, 07420341120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023.